Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006340-77.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
RECORRENTE: CHARLON GODOY
RECORRIDA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA SUPERIOR A 15 HORAS. CONSUMIDOR IDOSO EXPOSTO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de assistência 24 horas contratada junto à seguradora. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para condenar a empresa ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora superior a 15 horas na prestação de assistência 24 horas, em contrato de seguro automotivo, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A cláusula de assistência 24 horas possui caráter essencial ao contrato de seguro, por visar a amparar o consumidor em situações emergenciais e imprevisíveis, inclusive no período noturno.
5. A demora de mais de 15 horas, sem solução adequada, expõe consumidor idoso e sua família a riscos desnecessários, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.
6. Dificuldades operacionais da seguradora não afastam a responsabilidade objetiva, tampouco podem ser transferidas ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.
7. O valor de R$ 2.000,00 a título de indenização mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação (CC, art. 944).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A falha na prestação do serviço de assistência 24 horas em contrato de seguro, caracterizada por demora injustificada e prolongada, gera responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A exposição do consumidor a situação de risco e vulnerabilidade ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por danos morais. 3. A fixação do valor indenizatório deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006340-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHARLON GODOY - CPF: 470.761.869-34 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025